Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-18.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. Desconto em benefício previdenciário. Comprovação da celebração do contrato. Artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil devidamente cumprido. Sentença reformada. Recurso provido.